Tribunal: STF
Processo: HC 74123
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-20
Data de publicação: 1996-08-20

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INOCORRÊNCIA – INTERRUPÇÃO TEMPESTIVA DO LAPSO PRESCRICIONAL NA DATA EM QUE OCORREU O JULGAMENTO, EM SESSÃO PÚBLICA, DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSEQÜENTE IRRELEVÂNCIA JURÍDICO-PENAL DA DATA EM QUE PUBLICADO O ACÓRDÃO CONSUBSTANCIADOR DAQUELE JULGAMENTO – PRECEDENTES -  PEDIDO INDEFERIDO.